Tribunal: TJSP
Processo: 1000488-77.2024.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COM PREVISÃO DE TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, TABELA PRICE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COM PREVISÃO DE TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, TABELA PRICE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se alegavam diversas cláusulas abusivas, como juros superiores à média de mercado, capitalização indevida, cobrança ilegal de tarifa de registro e suposta venda casada de seguro prestamista. O autor requereu a revisão contratual, devolução de valores e reconhecimento de nulidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) apurar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (ii) verificar se os juros remuneratórios cobrados superam em grau abusivo a taxa média de mercado; (iii) determinar a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano e do uso da Tabela Price; (iv) apurar se houve venda casada na contratação de seguro prestamista; (v) avaliar a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova pericial contábil é prescindível quando a controvérsia não exige apuração técnica, mas sim análise jurídica sobre a vinculação da taxa média de mercado, não havendo cerceamento de defesa.
A taxa de juros contratada (2,50% a.m.) é superior à taxa média de mercado (1,67% a.m.), mas não alcança o dobro, critério adotado por esta Câmara para caracterizar abusividade, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.
É lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no contrato por meio da estipulação de taxas mensais e anuais incompatíveis entre si, além de cláusula contratual expressa quanto à capitalização diária (Súmulas 539 e 541 do STJ).
A utilização da Tabela Price é legítima, pois não implica capitalização de juros sobre juros, desde que os encargos estejam claramente expressos, o que se verifica no contrato analisado.
A contratação do seguro prestamista foi formalizada em documento autônomo, com cláusula destacada sobre seu caráter facultativo, inexistindo prova de imposição pelo agente financeiro, afastando a hipótese de venda casada, na forma do Tema 972 do STJ.
A tarifa de registro do contrato é válida, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, o que foi comprovado nos autos com documento de averbação junto ao órgão de trânsito, nos termos do Tema 958 do mesmo Tribunal.
A alegação de divergência entre a taxa contratada e a taxa efetivamente cobrada com base em cálculo feito pela "calculadora do cidadão" do BACEN não tem validade jurídica, por se tratar de ferramenta meramente ilustrativa e sem valor oficial.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.